Tribunal: TJDFT
Processo: 0710843-15.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O não atendimento às decisões que apontam pela necessidade de regularização da representação processual, em observância à exegese do art. 76 do CPC, implica a extinção do processo sem resolução do mérito, uma vez ausente pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Precedentes.
2. A atitude omissa por parte do causídico da parte autora, que sequer peticionou eletronicamente demonstrando impedimento eficaz que o teria impossibilitado de obter a procuração juntamente com a outorgante, aliada à sua tardia manifestação nos autos, após 01 (um) mês do transcurso do prazo anotado pelo i. Juízo de origem, esvazia a razoabilidade do argumento de que o vício fora sanado em sede recursal com base no princípio da instrumentalidade das formas, ante a estrita observância ao devido processo legal.
3. Apelação desprovida. Sentença mantida.